Tribunal: TJSP
Processo: 1004071-40.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de bem móvel (aparelho celular). Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente. Recurso da autora. Demandante que se interessou por anúncio na rede social "Facebook", de oferta para a compra de um aparelho celular em valor desproporcional ao praticado no mercado. Recepção de boleto por "e-mail", contendo o nome impresso das

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de bem móvel (aparelho celular). Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgada improcedente. Recurso da autora. Demandante que se interessou por anúncio na rede social "Facebook", de oferta para a compra de um aparelho celular em valor desproporcional ao praticado no mercado. Recepção de boleto por "e-mail", contendo o nome impresso das empresas-rés. Irrelevância. Fraude perpetrada por terceiros e falta de cautela da autora. Transação fraudulenta conhecida por "Phishing". Compra que não foi efetuada no "site" da empresa ou em loja física. Excludente de responsabilidade das empresas rés (art. 14, § 3o, II, CDC). Inaplicável a inversão do ônus da prova, em que pese a relação consumerista, porquanto não há em nosso ordenamento jurídico a possibilidade de produção de prova negativa. Impossibilidade de se exigir das empresas o monitoramento constante de todos os sítios eletrônicos existentes na web, na busca de endereços eletrônicos fraudulentos, não só por falta de previsão legal como por se tratar de obrigação impossível. Improcedência bem decretada. Correção, de ofício, de erro material na sentença. Verba honorária sucumbencial incidente sobre o valor dado à causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida, ausente condenação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios para 15%, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.